Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009326-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), SADRAC SARUBBI VALDEZ - CPF: 054.162.791-09 (PACIENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), JUIZ MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE (IMPETRADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (IMPETRANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA DE MENEZES - CPF: 062.710.371-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA POLIDORIO ALVES - CPF: 053.439.661-52 (TERCEIRO INTERESSADO), V. R. M. - CPF: 075.611.701-14 (TERCEIRO INTERESSADO), W. D. S. C. - CPF: 075.264.511-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas majorado [com envolvimento de adolescente]. prisão preventiva. Pressupostos da prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Possibilidade de tráfico privilegiado. Substituição por medidas cautelares. ordem concedida parcialmente.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado ato comissivo que decretou a preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [com envolvimento de adolescente] visando a liberdade provisória com medidas alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três questões:
1) decisão não fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) predicados favoráveis; 3) suficiência das medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

1. A forma de acondicionamento da maconha [porções inteiras e fracionadas para venda] e a quantidade [816,07g], somadas à apreensão de apetrecho [balança de precisão], com envolvimento de adolescente, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

2.

O paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal, tem endereço certo e ocupação lícita, de modo que as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

3. As circunstâncias do suposto tráfico [ter em depósito 816g de maconha e balança de precisão] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Teses de julgamento:

1. A quantidade e forma de acondicionamento da maconha apreendida, com apetrechos típicos do tráfico, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

2. A primariedade, ocupação lícita e apreensão de maconha autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, diante da possível caracterização do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, AgRg no HC n. 663.058/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.12.2021; RHC nº 76.483/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016; RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021; AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; HC 140379/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 8.2.2019; HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009326-13.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ SEBASTIÃO RODRIGUES E OUTRO

PACIENTE(S): SADRAC SARUBBI VALDEZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de SADRAC SARUBBI VALDEZ contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (NU 1003305-09.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [com envolvimento de adolescente] - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e
“não há nos autos qualquer informação quanto a seu envolvimento pretérito no tráfico de drogas”
; 3)
“as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são suficientes”.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 3277004869), com documentos (ID 277004870/ID 277022861).

O pedido liminar foi indeferido (ID 280354880).

O Juízo singular prestou informações (ID 281553364).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI 11.343/2006] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI 8.069/90]
-
PRISÃO PREVENTIVA
- Irresignação defensiva - Revogação da Custódia - Não acolhimento - Decisão fundamentada [art. 93, IX, CF] - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva - Garantia da ordem pública

- Quantidade da droga apreendida - Enunciado Criminal n. 25 do TJMT - Segregação justificada - Julgados do STJ e TJMT - Predicados pessoais não garantidores de revogação - Enunciado Criminal n. 43 do TJMT - Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes - Parecer pela
denegação
da ordem.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID 279005387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.3.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando os autos, verifico não haver irregularidade no adentramento do imóvel realizado pelos policiais em serviço, vez que existente fundadas razões para ingresso, dada a conduta de nervosismo e fuga empreendida pelas adolescentes que estavam a utilizar entorpecentes na frente da residência e com a chegada da guarnição policial correram para dentro do imóvel para se esconder, dispensando a droga que consumiam. [...]

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. [...]

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes: O PM WACLEI relatou (p. 9/10): [...]

A testemunha ANA CLARA relatou (p. 20): QUE, a declarante afirma não ser usuária de droga e apenas fuma palheiro; QUE, a declarante afirma que não sabia que havia droga na residência bem como não sabe dizer se SADRAC comercializa droga; QUE, afirma ter visto SADRAC dizer aos Policiais Militares que a droga era dele e que ele vendia; QUE, afirma que estavam no lugar errado na hora errada.

A porção de entorpecente foi apreendida e periciada (p. 88/93) indicando ser 816,07 g (oitocentos e dezesseis gramas) de MACONHA.

Foram ainda apreendidos 1 (uma) balança de precisão e 1 (uma) faca, que pelas investigações preliminares, possuem vinculação ao crime de tráfico de drogas, inclusive com parte dos entorpecentes particionados em pequenas porções, indicando possível preparo para comercialização.

Impende destacar também que a autuação do implicado também se deu em razão da suposta prática de corrupção de menores, vez que flagradas no local duas adolescentes fazendo uso de entorpecentes, em tese, fornecidos pelo increpado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. [...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) SADRAC SARUBBI VALDEZ
.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - PJe NU 1003305-09.2025.8.11.0004)

Em 14.4.2025, a
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, que foi recebida pelo juiz da causa na mesma data (PJe NU 1004346-11.2025.8.11.0004).

O paciente apresentou defesa preliminar no dia 24.4.2025 (PJe NU 1004346-11.2025.8.11.0004).

O juiz da causa designou a audiência de instrução para o dia 7.5.2025, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Ana Clara Polidorio Alves, Ana Júlia de Menezes, Vitória Rodrigues Martins e Wesley Siqueira Amorim, policial militar (PJe NU 1004346-11.2025.8.11.0004).

A audiência de instrução foi redesignada para o dia 29.5.2025, com a finalidade de ouvir as testemunhas Waclei William Monteiro Neves e Wesllaine dos Santos Cardozo, e o paciente (PJe NU 1004346-11.2025.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, extraídos das apreensões 12 (doze) porções de maconha, em sacos
“ziplock”
, com peso de 75,910g (setenta e cinco gramas, novecentos e dez centigramas), 2 (duas) metades de tabletes de maconha, com peso de 666,50g (seisc
entos e sessenta e seis gramas e cinquenta decigramas), uma porção média também de maconha, com peso 73,66g (setenta e três gramas e sessenta e seis decigramas), uma balança de precisão e uma faca, na residência do paciente, após os policiais militares [Wesley Siqueira Amorim e Waclei William Monteiro Neves] visualizarem, durante patrulhamento ostensivo no bairro São José, em Barra do Garças/MT, 5 (cinco) pessoas, no local, ouvindo som automotivo, sendo que as adolescentes
Vitória Rodrigues Martins, de 16 (dezesseis) anos de idade, e Weslaine dos Santos Cardozo, de 15 (quinze) anos de idade
, estariam utilizando substância entorpecente [
“com cigarro na boca
”], que exalava
“odor intenso”
, e ao tentarem abordá-los
“correram para dentro do imóvel
” (PJe NU 1003305-09.2025.8.11.0004).

Registre-se que a maconha apreendida seria suficiente para a confecção de, no mínimo, 816 (oitocentos e dezesseis) cigarros, sopesada a quantia aproximada de 1g (um grama) por cigarro (BARBOZA, Bruna Santos,
“Usuário ou Traficante?
”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

No caso, a forma de acondicionamento da maconha [porções inteiras e outras fracionadas para venda] e a quantidade [816,07g], somadas à apreensão de apetrecho [balança de precisão], com envolvimento de adolescentes, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 663.058/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.12.2021; RHC nº 76.483/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado

Todavia, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJe), tem endereço certo no distrito da culpa [rua Cristóvão de Jesus, s/nº, bairro São José, em Barra do Garças/MT] e exerce ocupação lícita [
“curral pré-moldado”
] na empresa
“Valdez Serviços”
(PJe NU 1003305-09.2025.8.11.0004 - ID 1903356891).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [ter em depósito 816g de maconha e balança de precisão em residência] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 8.2.2019)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, em especial à audiência de instrução designada para o dia
29.5.2025
; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025